Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-84.2022.8.11.0100
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-84.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Produto Rural, Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME LUIZ ADAMES - CPF: 022.773.061-50 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (APELADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO-NEGOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE DOLO – ALEGADA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS EM CPR E ARRESTO INDEVIDO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA – INEXISTÊNCIA DE ARTIFÍCIO MALICIOSO CAPAZ DE VICIAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – NEGÓCIOS CELEBRADOS COMO SOLUÇÃO NEGOCIAL DIANTE DA INSOLVÊNCIA ADMITIDA PELO AUTOR – INADIMPLÊNCIA HISTÓRICA E RENEGOCIAÇÃO FORMAL COM QUITAÇÃO DE DÉBITOS PELA RÉ – JUROS PACTUADOS EM PERCENTUAL LEGAL – DOCUMENTO FORMAL BILATERAL PREVALECE SOBRE PLANILHA UNILATERAL – ARRESTO FUNDADO EM PENHOR RURAL REGULAR – EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE AÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA PARA DISCUSSÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE TERCEIRO – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU COBRANÇA INDEVIDA – PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Preliminar de nulidade processual afastada diante do exercício regular do poder instrutório do juízo e da ausência de prejuízo concreto.

Não demonstrada a ocorrência de dolo por parte da ré como causa determinante dos atos negociais firmados com o autor, os quais foram celebrados no contexto de situação de inadimplência econômica amplamente admitida nos autos, é incabível a anulação de tais instrumentos.

A alegação de cobrança de juros abusivos, quando amparada unicamente em planilha unilateral, perde força diante da existência de Cédula de Produto Rural regularmente pactuada, na qual os encargos foram estabelecidos em patamar legal.

O arresto da produção agrícola, amparado em penhor rural, não configura ato ilícito, tratando-se de exercício regular do direito creditício, sendo incabível a arguição de violação a direito de preferência por parte do arrendador por quem carece de legitimidade ativa.

A pretensão de indenização por lucros cessantes exige demonstração cabal de atividade econômica lucrativa e da efetiva frustração de ganhos, o que não restou comprovado, não se admitindo indenização com base em expectativa abstrata.

Inviável a repetição em dobro de valores sem prova de cobrança indevida, nos termos do art. 42, § único, do CDC, o que igualmente não se verificou nos autos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE:

JAIME LUIZ ADAMES

APELADA:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME LUIZ ADAMES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Romeu da Cunha Gomes
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico-Negocial cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, processo nº 1000591-84.2022.8.11.0100, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Opostos embargos declaratorios pelo autor, estes foram rejeitados por meio da decisao integrativa Id. 322536431.

Nas razões do recurso de apelação Id. 322536433, a parte apelante sustenta, inicialmente, que a r. sentença desconsiderou a existência de dolo na celebração de distrato contratual e demais instrumentos subsequentes firmados com a empresa apelada Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., os quais foram, segundo alega, resultado de coação econômica e vícios de consentimento.

O apelante afirma ter sido induzido ao erro, em razão da conduta abusiva da apelada, consubstanciada na imposição de juros de 1,5% ao mês, taxa que considera excessiva e ilegal, por entender que a empresa apelada, por não ser instituição financeira, estaria sujeita aos limites da Lei da Usura.

Aduz que, em virtude de problemas pessoais e climáticos que comprometeram sua produção agrícola, firmou com a apelada a mencionada CPR, cujos recursos teriam sido empregados para o custeio da safra, quitação de dívida anterior com o Sicredi e cumprimento das obrigações do contrato de arrendamento.

Relata que, em decorrência do inadimplemento, a empresa apelada ajuizou medida cautelar de arresto, sequestrando a produção da safra 2018, que, segundo o recorrente, deveria ter sido utilizada para o pagamento do arrendamento em favor da empresa Estrela, arrendadora do imóvel rural, com quem detinha relação contratual.

Alega que a conduta da apelada violou direito de preferência previsto contratualmente em favor da Estrela, contribuindo para levá-lo à inadimplência generalizada e, por conseguinte, à assinatura de distrato e de novo contrato de prestação de serviços, por meio dos quais foi rebaixado, conforme afirma, da condição de arrendatário à de mero prestador de serviços em sua antiga área produtiva.

O apelante impugna a regularidade das decisões interlocutórias que determinaram a juntada, por parte da ré, do instrumento da CPR, sem, contudo, lhe conceder oportunidade para produção de contraprova, em especial prova pericial contábil e oitiva de testemunhas. Argumenta que tais decisões afrontaram o princípio do contraditório e a paridade de armas, nos termos do art. 7º do CPC, configurando cerceamento de defesa.

Defende que a introdução da CPR nos autos representou modificação relevante do conjunto probatório, razão pela qual o juízo deveria ter reaberto a instrução, possibilitando-lhe demonstrar a existência de encargos abusivos, bem como os vícios de consentimento que afetaram os negócios jurídicos firmados. Sustenta a nulidade dessas decisões, com base nos arts. 369, 370, 435 e 442 do CPC, requerendo o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

No mérito, reitera o pedido de anulação dos atos jurídicos firmados com a apelada, especialmente o distrato de arrendamento, o termo de acordo e o contrato de prestação de serviços, por vício de vontade decorrente de dolo.

Requer, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, argumentando que perdeu oportunidade negocial vantajosa, e a devolução em dobro dos valores pagos a título de juros ilegais, conforme os parâmetros da Lei de Usura e do Código de Defesa do Consumidor.

Na peça Id. 322536437, foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda.
, que, em preliminar, requer o não conhecimento do recurso por ausência de elementos aptos à reforma da decisão.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, por ter examinado com correção os fatos e fundamentos jurídicos constantes nos autos.

A apelada refuta a alegação de dolo, argumentando que os instrumentos contratuais foram celebrados em contexto de inadimplemento pré-existente do autor, decorrente de sua incapacidade de honrar obrigações com terceiros, inclusive a própria empresa Estrela, anterior arrendadora da Fazenda Aurora.

Destaca que, por meio do acordo firmado entre as partes, a Agrocat assumiu o pagamento da dívida do autor junto à Estrela, tendo este, em contrapartida, firmado contrato de prestação de serviços para continuidade das atividades na propriedade rural, o que, segundo a apelada, não configura vício de consentimento, mas sim solução negocial para uma situação de inadimplência.

Quanto à alegação de juros abusivos, a parte apelada defende que a CPR firmada entre as partes, juntada aos autos por determinação judicial, estipulava juros de 1% ao mês, conforme autorizado pela legislação civil. Alega que a planilha apresentada pelo apelante para demonstrar a taxa de 1,5% era unilateral e carente de valor probatório.

No tocante ao arresto da produção, sustenta que agiu no exercício regular de direito, com fundamento no penhor rural que garantia a CPR, não havendo qualquer ilicitude na medida adotada judicialmente. Defende, ainda, que não há demonstração de que a atividade arrendatária gerava lucros ao autor, não sendo cabível a indenização por lucros cessantes baseada em meras expectativas.

Argumenta, no mais, que a alegada violação ao direito de preferência da empresa Estrela não poderia ser invocada pelo autor, parte alheia à relação jurídica entre credores, por lhe faltar legitimidade ativa. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Jaime Luiz Adames contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico-Negocial cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, processo nº 1000591-84.2022.8.11.0100, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial, com resolução do mérito, e condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade judicial.

Nas razões recursais, Id. 322536433, o apelante alega que os negócios jurídicos firmados com a apelada Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda. foram celebrados sob vício de consentimento decorrente de dolo, notadamente pela cobrança de juros abusivos em Cédula de Produto Rural e pela medida de arresto de produção agrícola, o que o teria compelido à rescisão do contrato de arrendamento e à celebração de novos instrumentos prejudiciais. Requer a nulidade das decisões interlocutórias que negaram a produção de contraprova, a anulação dos atos jurídicos e a indenização por lucros cessantes, além da restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da sentença recorrida, a qual possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
(...)

Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de intempestividade da contestação foi superada pelo provimento do Agravo de Instrumento nº 1016140-75.2024.8.11.0000, que reconheceu a tempestividade da peça defensiva (id. 165303565). Assim, a defesa da ré é analisada em sua integralidade, afastando-se os efeitos da revelia.

A controvérsia cinge-se à análise de eventual vício de consentimento (dolo) em negócios jurídicos, à responsabilidade civil contratual e à legalidade de encargos em operações comerciais.

A matéria é regida, precipuamente, pelos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

A principal tese autoral reside na ocorrência de dolo como vício de consentimento.

A doutrina pátria conceitua o instituto de forma a elucidar seus requisitos. Conforme Flávio Tartuce, no dolo,
“uma das partes do negócio utiliza artifícios maliciosos, para levar a outra a praticar um ato que não praticaria normalmente, visando obter vantagem, geralmente com vistas ao enriquecimento sem causa”
(TARTUCE, Flávio.
Manual de direito civil
: volume único. 15. ed. São Paulo: Método, 2025, pág. 272).

Na mesma linha, Paulo Lobo define o dolo como “a malícia ou o artifício inspirado na má-fé para induzir a outra parte a realizar o negócio jurídico, em seu prejuízo (
animus dolandi
). É o enganar consciente” (LOBO, Paulo.
Direito civil
– volume 1 – parte geral. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 242).

Para a caracterização do dolo essencial (
dolus causam
), capaz de anular o negócio jurídico, exige-se que o artifício malicioso seja a causa determinante para a celebração do ato, ou seja, sem ele, a manifestação de vontade não teria ocorrido daquela forma.

A controvérsia central reside em verificar se a ré Agrocat praticou atos ilícitos que, configurando dolo, viciaram a vontade do autor ao celebrar o distrato de seu contrato de arrendamento e os negócios subsequentes.

O autor aponta duas condutas principais: a
cobrança de juros abusivos
e o
arresto indevido da produção
.

Quanto à alegada cobrança de juros abusivos, o autor sustenta a aplicação da taxa de 1,5% ao mês, fundamentando-se em uma planilha de cálculos que instruiu a petição inicial (id. 87555034).

Ocorre que o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva cobrança dos juros no patamar alegado, incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A planilha apresentada, por ser um documento unilateral e sem chancela da ré, possui força probatória relativa.

Por outro lado, a Cédula de Produto Rural juntada aos autos pela ré por determinação judicial (id. 148530008), que formalizou a relação creditícia, prevê, em sua cláusula de inadimplemento, a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, patamar admitido pela legislação para contratos civis.

A propósito:

Diante da fragilidade da prova autoral e da existência de documento formal com previsão diversa, não restou cabalmente demonstrada a cobrança de encargos em percentual superior ao legalmente permitido.

Quanto ao arresto da produção da safra 2017/2018, o autor alega que tal ato foi ilícito por violar o direito de preferência da arrendadora, empresa Estrela.

Contudo, a ré Agrocat, ao ajuizar a medida cautelar, exercia um direito que lhe assistia, qual seja, o de buscar a satisfação de seu crédito garantido por penhor rural.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO . TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelos autores/apelantes contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de medida cautelar de arresto e execução de nota promissória ilíquida ajuizadas pela ré/apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se se o ajuizamento de ação cautelar de arresto e posterior execução, fundada em título executivo posteriormente considerado ilíquido, caracteriza ato ilícito ensejador de reparação por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação judicial com base em título executivo, mesmo extinto por iliquidez, não configura ato ilícito por si só . O exercício regular do direito de ação está garantido, salvo comprovação de má-fé ou abuso de direito, o que não se verifica no caso. 4. Não houve demonstração satisfatória de prejuízos materiais ou de lucros cessantes, tampouco de constrangimentos que justifiquem a reparação por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"O ajuizamento de ação cautelar de arresto e execução fundada em título executivo extrajudicial, posteriormente declarado ilíquido, não configura ato ilícito, salvo comprovação de abuso de direito ou má-fé"
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 187; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.573 .573/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01 .02.2018; Súmula 385/STJ. (TJSC, Apelação n. 0302319-66 .2014.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 24-09-2024)
(TJ-SC - Apelação: 03023196620148240054, Relator.: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 24/09/2024, Oitava Câmara de Direito Civil) (
g.n.
).

De mais a mais, a eventual discussão sobre a ordem de preferência no recebimento dos frutos caberia à credora que se sentisse preterida (a empresa Estrela), não ao devedor comum, de modo que o autor carece de legitimidade para pleitear, em nome próprio, a proteção de direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

Superada a análise das supostas ilicitudes, passa-se à verificação do dolo como causa determinante dos negócios jurídicos.

Para anular os atos, seria necessário comprovar que a vontade do autor foi viciada por um ardil da ré, sem o qual ele não teria celebrado o distrato, o acordo e o contrato de prestação de serviços.

Os autos, contudo, revelam um cenário diverso.

A própria narrativa do autor na petição inicial confessa a precária situação financeira, decorrente de sucessivas quebras de safra e dificuldades pessoais, que o levaram ao inadimplemento de suas obrigações contratuais desde 2016.

Os documentos demonstram que, em 29 de agosto de 2018, o autor era devedor tanto da arrendadora Estrela quanto da fornecedora de insumos Agrocat.

Nesse contexto, os negócios celebrados naquela data — o distrato (id. 87556247), o termo de acordo (id. 87555027) e o contrato de prestação de serviços (id. 87555014) — surgem não como resultado de um engodo, mas como uma solução negocial para uma situação de potencial insolvência do autor.

Através do acordo, a ré Agrocat quitou os débitos de arrendamento do autor junto à Estrela, liberando-o de uma obrigação que ele não conseguia cumprir, e ainda lhe ofereceu uma fonte de renda ao contratá-lo como prestador de serviços na mesma área.

Portanto, a causa determinante para a celebração dos referidos negócios não foi um artifício malicioso da ré, mas a situação fática de inadimplência e insucesso do empreendimento agrícola do autor, por ele mesmo admitida. Não se vislumbra o dolo previsto no art. 145 do Código Civil.

(...)

Por conseguinte, o pedido de indenização por lucros cessantes também se mostra improcedente, posto que, para que fossem devidos, o autor deveria demonstrar o que “razoavelmente deixou de lucrar” (art. 402, CC).

No entanto, toda a sua argumentação fática aponta para um histórico de prejuízos (e não de lucros).

Não há nos autos qualquer prova, como livros contábeis ou declarações de imposto de renda, que indique que a atividade de arrendamento era lucrativa.

A indenização por lucros cessantes não se coaduna com danos hipotéticos ou meras expectativas sem base concreta.

Diante da análise do conjunto fático-probatório, conclui-se que não houve a cobrança de juros em patamar superior ao contratado e legalmente permitido, tampouco a ilicitude do arresto da produção.

Fundamentalmente, não há nenhum indício da existência de dolo por parte da ré Agrocat como causa determinante para a celebração dos negócios jurídicos de distrato e acordo, sendo que os atos foram consequência da situação de inadimplência do próprio autor, representando uma renegociação de dívidas.

Inexistindo, portanto, ato ilícito e vício de consentimento, não há que se falar em anulação dos negócios jurídicos.

Da mesma forma, mostra-se descabido o pedido de indenização por lucros cessantes, ante a ausência de prova de que a atividade arrendatária gerava lucros ao autor.

Portanto, a improcedência integral dos pedidos é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do(a) procurador(a) da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, e, após o decurso do prazo, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após,
ARQUIVEM-SE
os autos com baixa da distribuição.

Intimem-se.

Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.

Brasnorte/MT, documento assinado e datado eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que não deve prosperar.

O apelante pretende a nulidade de decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, alegando violação ao contraditório e ao princípio da paridade de armas, e, no mérito, busca a anulação de diversos instrumentos jurídicos por suposto dolo da empresa Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., sustentando ainda a ocorrência de juros abusivos, arresto indevido de produção agrícola e, por consequência, o direito à reparação por lucros cessantes e à restituição em dobro de valores.

A sentença, entretanto, examinou exaustivamente cada uma dessas alegações, à luz das provas constantes dos autos, concluindo pela total improcedência dos pedidos.

A análise minuciosa dos fundamentos recursais e das contrarrazões demonstra que nenhuma das alegações deduzidas pelo apelante tem o condão de afastar o acerto do julgamento recorrido.

A preliminar de
nulidade
processual formulada pelo apelante, sob o argumento de que as decisões de Id. 141816425 e Id. 185498886 teriam restringido indevidamente seu direito de produzir contraprova, não se sustenta.

A leitura integral dessas decisões evidencia que o magistrado de origem determinou a juntada da Cédula de Produto Rural pela parte ré justamente para viabilizar o esclarecimento de questão controvertida, permitindo posteriormente que ambas as partes apresentassem alegações finais.

Não há, portanto, qualquer limitação ao contraditório, mas sim exercício regular do poder instrutório do juiz, expressamente autorizado pelo art. 370 do Código de Processo Civil, que estabelece que o magistrado deve determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, diligências inúteis ou protelatórias. E foi precisamente isso que ocorreu. O juízo, ao indeferir a produção de perícia contábil ou outras provas, consignou que a juntada da CPR não introduziu novo fato ao processo e não alterou substancialmente o quadro probatório, até porque o apelante sempre soube da existência do título que ele próprio firmara.

Nas contrarrazões, a empresa Agrocat ressalta que tal CPR sempre foi elemento central da disputa e jamais poderia surpreender o autor, o que reforça a inexistência de prejuízo processual.

A alegação de que a produção de prova pericial seria imprescindível também não se confirma.

O apelante não demonstrou de que forma o laudo pretendido poderia infirmar documentos objetivos já constantes dos autos, notadamente a CPR e o distrato, que são instrumentos formais, assinados, de conteúdo claro e completo.

Ausente demonstração de utilidade concreta, o indeferimento da prova não caracteriza cerceamento de defesa, situação que a jurisprudência consolidada repele.

Da mesma forma, a invocação do art. 435 do CPC não altera o quadro, pois tal dispositivo permite a juntada de documentos novos para contraposição àqueles já constantes, mas não cria direito irrestrito à reabertura da instrução quando não demonstrada a relevância ou a necessidade da prova complementar.

Assim, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Superada a análise das questões formais, ingressa-se no mérito recursal, no qual o apelante sustenta a existência de vício de consentimento decorrente de dolo, afirmando que foi induzido pela empresa Agrocat a firmar o distrato do contrato de arrendamento e os contratos subsequentes, em razão da cobrança de juros abusivos e do arresto indevido de sua produção agrícola.

Ocorre que a narrativa apresentada no recurso repete, sem suporte fático adicional, argumentos já afastados de forma ampla e fundamentada na sentença.

Para que se configure o dolo essencial, apto a anular o negócio jurídico, o art. 145 do Código Civil exige que o artifício malicioso seja a causa determinante da manifestação de vontade.

A sentença, ao examinar o conjunto probatório, concluiu que os documentos e a própria narrativa do autor demonstram cenário inverso.

O autor admitiu, na petição inicial, viver situação de grave inadimplência desde 2016, enfrentando quebras de safra, dificuldades pessoais e incapacidade de honrar contratos com a arrendadora Estrela e com instituições financeiras.

Mais ainda, reconheceu que a Agrocat quitou seus débitos perante a arrendadora, permitindo que ele continuasse exercendo atividade remunerada na mesma área por meio do contrato de prestação de serviços celebrado.

Examinando os autos, verifica-se que o distrato, o termo de acordo e o contrato de prestação de serviços foram firmados no mesmo contexto negocial, com plena ciência e voluntariedade das partes, como solução para a situação de insolvência do apelante.

A afirmação de que a Agrocat empregou condutas ardilosas para conduzi-lo à assinatura dos instrumentos mostra-se incompatível com a realidade documental.

A sentença enfatiza que não há, em nenhum trecho dos autos, qualquer prova de manipulação, ameaça, engodo ou artifício malicioso por parte da ré.

Ao contrário, a iniciativa de renegociação e celebração dos contratos representou providência razoável e juridicamente adequada para equacionar a inadimplência existente.

Assim, não se identifica o elemento essencial exigido pelo art. 145 do CC, ou seja, a vinculação causal entre comportamento doloso e manifestação de vontade.

Também não prospera a tese de “juros abusivos” em razão de suposta cobrança de 1,5% ao mês, frisando-se que a única base fática dessa alegação é uma planilha produzida unilateralmente pelo autor, sem qualquer chancela da ré e sem qualquer documento de suporte.

No ponto, a sentença analisou detidamente tal planilha e concluiu, com acerto, que ela não tem força probatória suficiente para comprovar a cobrança do percentual alegado.

Por outro lado, a CPR juntada aos autos, instrumento formal e bilateral, estipula de maneira expressa juros de 1% ao mês, percentual permitido pela legislação civil.

Portanto, o cotejo entre os documentos evidencia que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A afirmação de arresto indevido da produção tampouco encontra suporte probatório.

A Agrocat ajuizou medida cautelar de arresto, com fundamento em penhor rural regularmente constituído, visando à preservação da garantia atrelada à CPR.

O autor insiste em afirmar que a produção deveria ter sido destinada ao pagamento do arrendamento à empresa Estrela, mas desconhece que tal alegação esbarra em ausência de legitimidade ativa.

Conforme bem registrado na sentença, eventual violação ao direito de preferência da arrendadora deveria ter sido alegada pela própria Estrela em ação própria, conforme dispõe o art. 18 do CPC, que veda a atuação em nome próprio para defesa de interesse alheio.

De todo modo, a medida judicial adotada pela Agrocat não extrapolou os limites legais, configurando exercício regular de direito creditício.

No que se refere ao pedido de lucros cessantes, igualmente não se vislumbra qualquer elemento que justifique sua concessão.

A atividade agrícola desenvolvida pelo autor, segundo sua própria narrativa inicial, acumulava sucessivos prejuízos.

A sentença observou, com precisão, que não há nos autos livros contábeis, notas fiscais, demonstrativos de produção ou declarações fiscais que indiquem lucro efetivo. Para que se configure o lucro cessante, não basta alegar expectativa de ganho; é indispensável demonstrar que o lucro seria certo e provável, conforme exigem os artigos 402 e 403 do Código Civil.

A inexistência de prova documental ou contábil torna inviável qualquer indenização fundada em lucro cessante.

Por fim, no tocante ao pedido de repetição de indébito, também não há suporte fático para sua concessão.

No caso, não se comprovou pagamento de juros abusivos, tampouco cobrança indevida. Por consequência, não há base para reconhecimento de devolução simples, muito menos em dobro. A tese carece de respaldo probatório e jurídico.

Diante desse cenário, observa-se que todos os fundamentos recursais replicam alegações já analisadas e rejeitadas na sentença, sem que o apelante tenha apresentado qualquer prova nova apta a modificar o julgamento.

Portanto, considerando que a sentença apreciou, de forma exaustiva, cada elemento dos autos, inclusive a prova documental referente à CPR, aos contratos celebrados e às alegações de inadimplência, frisando-se que sua fundamentação se mostra substancial, coerente, linear e tecnicamente adequada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026